Tribunal: TJDFT
Processo: 0718000-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PENSÃO MENSAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 18, II, DA RESOLUÇÃO CNSP N° 335/2015.
1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
2. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende de comprovação de que está impossibilitada de arcar com as despesas do processo. No caso, há elementos que evidenciam que a seguradora está em situação financeira precária.
3. A liquidação extrajudicial de seguradora produz efeitos semelhantes aos da falência, forçando o vencimento antecipado das dívidas para a habilitação dos beneficiários.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.